Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-12.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002356-12.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SORRISO (AGRAVANTE), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO — CABIMENTO — PRECEDENTES DO STJ — PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA — IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM — DECISÃO MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8.437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública, portanto, configurados os requisitos é prescindível a referida oitiva prévia.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso/MT
contra decisão, proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental com pedido de tutela de urgência proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a medida liminar.

Assegura que “
a construção de uma lagoa, estimada em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), por si só não justifica a sua emergência e também não justifica, pela sua falta de razoabilidade, a cominação de multa diária e a constrição do patrimônio público
”, de modo que “
estar-se-á tão somente onerando o patrimônio municipal
” (Id. 171020, fl.03).

Assevera que a liminar foi deferida sem prévia oitiva do representante judicial do Município, em desconformidade com o estabelecido no artigo 2o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 (Id. 171020, fl.07).

Afiança que “
não é possível a concessão de antecipação de tutela satisfativa, em razão da sua clara irreversibilidade e satisfação do objeto da ação
”, visto que há expressa vedação disposta no artigo 1o, § 3o, da referida Lei (Id. 171020, fl.08).

Afirma que “
a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Poder Executivo Municipal somente é possível diante de claro desatendimento de obrigação legal”, portanto, “a determinação judicial de que o Município de Sorriso/MT faça obras naquela localidade no prazo de 60 (sessenta) dias se afigura uma ofensa ao princípio de separação de poderes
” (Id. 171020, fls.10 e 11).

Acentua que a imposição de obrigação ao Município de Sorriso em realizar obra pública sem observar a dotação orçamentária, viola o princípio da reserva do possível. (Id. 171020, fl. 12).

Alega que a multa punitiva é indevida, pois
“atenta contra os interesses e desenvolvimento dos serviços públicos essenciais
” (Id. 171020, fl. 13).

Requer o deferimento de liminar para suspender o cumprimento da decisão agravada e no mérito o provimento do recurso (Id. 171020, fl.16).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 185744, fls. 1 a 4).

A parte agravada apresentou contraminuta, oportunidade em que rechaçou pontualmente os fundamentos do recurso apresentado (Id. 259046).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opina pelo não provimento do recurso (Id. 384896, fl.08).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020